Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738900-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABEL RODRIGUES PAES DE ANDRADE BANHOS DECISÃO Conforme noticiado, o agravante ajuizou a Ação Rescisória no 7850 perante o STJ, cujo relator, Ministro Francisco Falcão, deferiu em 22/4/2025 a liminar postulada para “[...] para suspender o trâmite do cumprimento de sentença n. 0063353-93.2010.8.07.0001, bem como a expedição do respectivo precatório até o julgamento final da presente rescisória” (id. 71002056). Isso posto, à Secretaria da 6a Turma Cível para: i) excluir o presente recurso da pauta da 9a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada em 7/5/2025; ii) em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento da referida ação rescisória e a retomada da tramitação do cumprimento de sentença originário – processo no 0063353-93.2010.8.07.0001. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora